Tribunal: STJ
Processo: 8000135-45.2022.8.05.0144
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2192166 - BA(2025/0009559-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: TARCÍSIO REBOUÇAS PORTO JÚNIOR - CE007216
WALMAR CARVALHO COSTA - CE006210
DANIEL DE PONTES ALVES - CE027871
RECORRIDO
: PATRICK GILBERTO RODRIGUES LOPES
ADVOGADO
: THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA - BA038806
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRECLUSÃO SOBRE JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, EM PARTE, E, NESTA
EXTENSÃO, PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, em apelação, que manteve a extinção da execução pelo pagamento,
reconhecendo a preclusão da insurgência do exequente quanto ao montante e
encargos, por inércia após intimação.
2. A controvérsia versa sobre execução de título extrajudicial fundada em contrato
de empréstimo, com pedido de pagamento atualizado.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu a execução com base no
II, do CPC, sem condenação em custas e honorários, e determinou a
art. 924,
expedição de alvará para levantamento do depósito.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negando provimento à
apelação e reconhecendo a preclusão por inércia do exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se o pagamento fora do prazo do
do CPC impõe atualização integral do débito e honorários de 10%; (ii)
art. 829
saber se a extinção sem resolução de mérito por abandono exige intimação pessoal
do autor, nos termos do
III e § 1o, do CPC; (iii) saber se houve ato ilícito
art. 485,
pelo pagamento fora do prazo legal, com prejuízo ao credor, à luz do
do
art. 186
CC; (iv) saber se há dever de reparar o dano com encargos, conforme
do
art. 927
CC; (v) saber se o juízo deveria adotar medidas de saneamento, nos termos do
IX, do CPC; (vi) saber se houve afronta à primazia do mérito e à
art. 139,
efetividade, conforme
o do CPC; e (vii) saber se houve violação ao dever de
art. 4
cooperação processual, segundo
do CPC.
art. 6
Documento eletrônico VDA56445600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:01:00
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 06c0f4b1-6a77-48c7-b9a5-43cfdbc5c89e

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incidem os óbices das Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ, por ausência de
prequestionamento das matérias relativas aos arts. 4o, 6o e 139, IX, do CPC, e 186
e 927 do CC, que não foram objeto de análise específica no acórdão recorrido.
7. Quanto ao
do CPC, os juros de mora e a correção monetária possuem
art. 829
natureza processual e devem ser incluídos na conta de liquidação, sem preclusão;
depósito apenas do principal caracteriza erro material e não autoriza extinção pelo
pagamento, impondo o afastamento da preclusão e a reforma do acórdão para
retorno à origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido, em parte, e, nesta extensão, provido.
Tese de julgamento:
“1. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ quando ausente o
prequestionamento das matérias suscitadas no recurso especial. 2. Juros de mora e
correção monetária, como consectários de natureza processual, devem ser
incluídos na liquidação sem preclusão; depósito exclusivo do principal constitui
erro material e não justifica a extinção da execução pelo pagamento.”
CPC, arts. 4o, 6, 139, IX, 223, 485, III e § 1o, 824,
Dispositivos relevantes citados:
827, 829 e 924, II; CC, arts. 186 e 927; CF,
III e
;
,
art. 105,
a Lei n. 9.494/1997
o-F.
art. 1

n. 211;
n. 282; STJ,
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmula
STF/Súmula
EDcl no AgInt no
, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
REsp n. 1.600.622/MT
Quarta Turma, julgados em
STJ, AgInt no
,
13/12/2021;
REsp n. 2127021/DF
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
STJ,
19/8/2024;
AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 2073159/DF
Turma, julgado em 13/11/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
28/04/2026
04/05/2026,
parcialmente do recurso e, nessa parte dar-lhe provimento, nos termos do voto do
Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56445600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:01:00
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 06c0f4b1-6a77-48c7-b9a5-43cfdbc5c89e

Documento eletrônico VDA56445600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:01:00
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 06c0f4b1-6a77-48c7-b9a5-43cfdbc5c89e

RECURSO ESPECIAL No 2192166 - BA(2025/0009559-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: TARCÍSIO REBOUÇAS PORTO JÚNIOR - CE007216
WALMAR CARVALHO COSTA - CE006210
DANIEL DE PONTES ALVES - CE027871
RECORRIDO
: PATRICK GILBERTO RODRIGUES LOPES
ADVOGADO
: THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA - BA038806
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRECLUSÃO SOBRE JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, EM PARTE, E, NESTA
EXTENSÃO, PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, em apelação, que manteve a extinção da execução pelo pagamento,
reconhecendo a preclusão da insurgência do exequente quanto ao montante e
encargos, por inércia após intimação.
2. A controvérsia versa sobre execução de título extrajudicial fundada em contrato
de empréstimo, com pedido de pagamento atualizado.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu a execução com base no
II, do CPC, sem condenação em custas e honorários, e determinou a
art. 924,
expedição de alvará para levantamento do depósito.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negando provimento à
apelação e reconhecendo a preclusão por inércia do exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se o pagamento fora do prazo do
do CPC impõe atualização integral do débito e honorários de 10%; (ii)
art. 829
saber se a extinção sem resolução de mérito por abandono exige intimação pessoal
do autor, nos termos do
III e § 1o, do CPC; (iii) saber se houve ato ilícito
art. 485,
pelo pagamento fora do prazo legal, com prejuízo ao credor, à luz do
do
art. 186
CC; (iv) saber se há dever de reparar o dano com encargos, conforme
do
art. 927
CC; (v) saber se o juízo deveria adotar medidas de saneamento, nos termos do
IX, do CPC; (vi) saber se houve afronta à primazia do mérito e à
art. 139,
efetividade, conforme
o do CPC; e (vii) saber se houve violação ao dever de
art. 4
cooperação processual, segundo
do CPC.
art. 6
Documento eletrônico VDA55557150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:30
Código de Controle do Documento: 66a01498-f5a3-40d2-a817-19624e89b41e

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incidem os óbices das Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ, por ausência de
prequestionamento das matérias relativas aos arts. 4o, 6o e 139, IX, do CPC, e 186
e 927 do CC, que não foram objeto de análise específica no acórdão recorrido.
7. Quanto ao
do CPC, os juros de mora e a correção monetária possuem
art. 829
natureza processual e devem ser incluídos na conta de liquidação, sem preclusão;
depósito apenas do principal caracteriza erro material e não autoriza extinção pelo
pagamento, impondo o afastamento da preclusão e a reforma do acórdão para
retorno à origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido, em parte, e, nesta extensão, provido.
Tese de julgamento:
“1. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ quando ausente o
prequestionamento das matérias suscitadas no recurso especial. 2. Juros de mora e
correção monetária, como consectários de natureza processual, devem ser
incluídos na liquidação sem preclusão; depósito exclusivo do principal constitui
erro material e não justifica a extinção da execução pelo pagamento.”
CPC, arts. 4o, 6, 139, IX, 223, 485, III e § 1o, 824,
Dispositivos relevantes citados:
827, 829 e 924, II; CC, arts. 186 e 927; CF,
III e
;
art. 105,
a Lei n. 9.494/1997,
o-F.
art. 1

n. 211;
n. 282; STJ,
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmula
STF/Súmula
EDcl no AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
REsp n. 1.600.622/MT,
Quarta Turma, julgados em
STJ, AgInt no
13/12/2021;
REsp n. 2127021/DF,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
STJ,
19/8/2024;
AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 2073159/DF,
Turma, julgado em 13/11/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO NORDESTE
DO BRASIL S.A., com fundamento no
III, a, da Constituição Federal,
art. 105,
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em apelação nos autos
de ação de execução.
O julgado foi assim ementado (fls. 323-324):
APELAÇÃO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. DEPÓSITO DO VALOR
PELO
EXECUTADO.
INTIMAÇÃO
DO
EXEQUENTE
PARA
SE
MANIFESTAR. INÉRCIA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MONTANTE EM
SEDE
DE
APELAÇÃO.
PRECLUSÃO.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
1. De acordo com o exequente, a ação não poderia ser extinta, uma vez que o
executado, ao depositar a quantia, além de não restituir o valor correspondente às
Documento eletrônico VDA55557150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:30
Código de Controle do Documento: 66a01498-f5a3-40d2-a817-19624e89b41e

custas e não pagar os honorários advocatícios, não realizara as devidas atualizações,
cabíveis quando o depósito é feito posteriormente ao prazo disposto no
do
art. 829
Código de Processo Civil. 2. Analisando os autos, observa-se que o exequente, após
o depósito realizado pelo executado, fora intimado pelo Juízo Primevo para se
manifestar, tendo, porém, deixado o prazo transcorrer in albis.
3. Neste ensejo, o Código de Processo Civil de 1973, bem como o de 2015,
previram o instituto da preclusão, segundo o qual há a perda do direito de se
manifestar no processo se o ato processual não for apresentado no momento
oportuno. Veja-se o que dispõe o
do atual Código de Processo Civil:
art. 223
“Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato
processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à
parte provar que não o realizou por justa causa”. 4. Diante deste contexto, levando
em consideração que o exequente ficou inerte ao ser provocado para se manifestar
sobre o valor devido, entendo que está preclusa a matéria, não havendo
possibilidade, neste momento processual, de qualquer irresignação, uma vez que o
valor discutido fora albergado pela esfera de disponibilidade das partes. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
429):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL.
§ 11 DO
ART. 85,
CPC. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE
FIXAÇÃO NA FASE RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os honorários recursais não têm autonomia, nem existência independente da
sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido
previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação
anterior, não haverá falar em honorários recursais, conforme entendimento do STJ,
Edição n.o 129 da Jurisprudência em Teses 2. Assim, se não houve fixação da verba
na origem, inviabiliza a sua fixação
majoração em fase recursal. 3. Embargos
e/ou
rejeitados.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 829, Código de Processo Civil, pois sustenta que o pagamento realizado fora do
prazo de 3 dias deve observar atualização integral do débito e fixação de
honorários de plano;
b) 485, III, § 1o, Código de Processo Civil, visto que a extinção sem resolução de
mérito por abandono exige intimação pessoal do autor e não se configurou desídia;
c) 186, Código Civil, porque o acórdão teria desconsiderado o ato ilícito
Documento eletrônico VDA55557150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:30
Código de Controle do Documento: 66a01498-f5a3-40d2-a817-19624e89b41e

decorrente do pagamento fora do prazo legal, com prejuízo ao credor;
d) 927, Código Civil, porquanto haveria obrigação de reparar o dano decorrente do
ato ilícito, inclusive com encargos;
e) 139, IX, Código de Processo Civil, visto que o juízo deveria determinar medidas
para saneamento e evitar decisão terminativa;
f) 4o, Código de Processo Civil, porque a decisão afronta a primazia do julgamento
de mérito e a efetividade; e
g) 6, Código de Processo Civil, porquanto viola o dever de cooperação processual.
Requer o provimento do recurso para que se anule a sentença e se
determine que a execução prossiga, com nova intimação do exequente e inclusão
de atualização, custas e honorários; requer ainda o provimento do recurso para que
se remetam os autos ao juízo de origem e se processe o feito executivo até solução
integral do mérito.
Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a inadmissão do recurso e, no
mérito, o desprovimento, afirma que o exequente quedou-se inerte após intimação,
que o depósito incluiu juros de R$ 52.147,20 (fls. 452-459).
O recurso especial foi admitido, ao fundamento de desconformidade do
acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ sobre a natureza processual dos
juros e correção monetária e sua inclusão na liquidação, sem preclusão, com
aplicação do
parágrafo único, da
e da Súmula 292
art. 1.034,
Lei n. 13.105/2015
do STF por analogia (fls. 460-463).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de execução em que a parte autora
pleiteou o recebimento do valor decorrente de contrato de empréstimo, corrigido e
atualizado, cujo valor da causa é de R$ 161.382,37 (fls. 452-453).
Documento eletrônico VDA55557150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:30
Código de Controle do Documento: 66a01498-f5a3-40d2-a817-19624e89b41e

Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu a execução com base no
II,
deixou de condenar em custas e honorários e
art. 924,
Lei n. 13.105/2015,
determinou a expedição de alvará para levantamento dos valores depositados (fls.
454-456).
A Corte estadual manteve integralmente a sentença, negando provimento
à apelação e reconhecendo a preclusão em razão da inércia do exequente (fls. 323-
324).
I - Arts. 4o, 6o, 139, IX, e 485, do Código de Processo Civil; e 186 e
927, da Lei n. 10.406/2002
No recurso especial, a recorrente alega que a extinção do processo, sem
resolução do mérito, contrariou o
III e § 1o, por ausência de intimação
art. 485,
pessoal do autor e por inexistência de abandono. Argumenta que houve ato ilícito e
dever de reparar, por ter sido considerada quitação sem atualização, custas e
honorários. Aduz que deveriam ser aplicados os princípios da primazia do mérito,
cooperação e economia, com saneamento de vícios e prosseguimento da execução.
O acórdão recorrido concluiu que não houve extinção por abandono,
mas extinção da execução por quitação, com preclusão da insurgência do
exequente em razão de sua inércia após intimação para se manifestar sobre o
depósito (fls. 329-332). Também, não examinou a controvérsia sob a ótica dos
arts. 186 e 927 da
limitando-se a reconhecer a preclusão diante
Lei n. 10.406/2002,
da inércia do exequente.
A questão relativa à alegada violação dos citados dispositivos do Código
de Processo Civil e Código Civil não foi objeto de análise específica pelo Tribunal
de origem.
Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 282 do STF e 211 do STJ.
II -
do Código de Processo Civil
Art. 829,
Documento eletrônico VDA55557150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:30
Código de Controle do Documento: 66a01498-f5a3-40d2-a817-19624e89b41e

A parte alega que o pagamento ocorreu fora do prazo legal de 3 dias,
impondo a atualização integral do débito e a incidência de honorários de 10%.
Com razão o recorrente.
Dos autos, extrai-se que fora proposta execução de título extrajudicial
(cédula rural hipotecária), com pedido de citação para pagar a quantia de "R$
161.382,37 (cento e sessenta e um mil, trezentos e oitenta e dois reais e trinta e
sete centavos) acrescida dos acessórios vencidos e vincendos, multa legal,
encargos contratuais devidos até o efetivo pagamento, custas processuais,
honorários advocatícios (fixados nos termos do
do CPC) e demais
art. 827
cominações de direito" (fl. 6).
Foi apresentado embargos à execução pelo recorrido, juntamente com
depósito de valor de R$ 161.382,37 (cento e sessenta e um mil, trezentos e oitenta
e dois reais e trinta e sete centavos). O juízo de primeiro grau intimou o exequente
para de manifestar (fl. 273), tendo havido manifestação por parte do recorrente,
afirmando que "não se opõe ao valor depositado pelo executado, ENTRETANTO,
o valor está incompleto, pois a dívida precisa ser atualizada até a presente data,
bem como deve haver a inclusão do valor referente à custas e honorários
advocatícios, uma vez que o promovido realizou o depósito do valor inicial da
dívida, sem os devidos acréscimos" (fls.
).
279/280
O juízo de primeiro grau, então, proferiu sentença de extinção pelo
pagamento (fls.
).
283/285
O tribunal
, ao examinar o apelo, entendeu que
a quo
intimado a se
manifestar sobre o depósito, o exequente quedou-se inerte e apresentar os cálculos,
operando-se a preclusão quanto à discussão do montante e dos encargos, motivo
pelo qual manteve a extinção (fls. 329-332).
Observa-se que houve equívoco nas instâncias de origem, pois não
haveria de se falar em extinção pelo pagamento. Importante ressaltar que, nos
Documento eletrônico VDA55557150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:30
Código de Controle do Documento: 66a01498-f5a3-40d2-a817-19624e89b41e

termos da jurisprudência desta Corte Superior, os juros de mora e a correção
monetária são encargos acessórios da obrigação principal, possuindo caráter
eminentemente processual e devendo ser incluídos na conta de liquidação, ainda
que já homologado o cálculo anterior, inexistindo preclusão ou ofensa à coisa
julgada em consequência dessa inclusão. Ainda, entende-se que o erro material,
passível de alteração a qualquer tempo, é aquele evidente, derivado de simples
cálculo aritmético ou inexatidão material. A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXCECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À CONTA DE
LIQUIDAÇÃO . HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. CONCORDÂNCIA
EXPRESSA DA EXECUTADA. SUBSTITUIÇÃO DE ENCARGOS PELA TAXA
SELIC. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA . AVALIAÇÃO DE
IMÓVEL
PENHORADO.
PRECLUSÃO.
HASTA
PÚBLICA.
MULTIPLICIDADE DE CREDORES . LEGITIMIDADE PARA REVINDIR
DIREITO DE PREFERÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, os juros
de mora e a correção monetária são encargos acessórios da obrigação
principal, possuindo caráter eminentemente processual e devendo ser incluídos
na conta de liquidação, ainda que já homologado o cálculo anterior, inexistindo
Todavia,
preclusão ou ofensa à coisa julgada em consequência dessa inclusão.
existindo decisão anterior que determina quais índices devem ser aplicados, opera-
se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual
oportuno. 2. O erro material, passível de alteração a qualquer tempo, é aquele
evidente, derivado de simples cálculo aritmético ou inexatidão material e não
aquele decorrente de elementos ou critérios de cálculo"(EDcl no AgInt no
REsp n. 1.600 .
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
622/MT,
3. A decisão judicial que homologa os
julgado em
DJe de
.
13/12/2021,
15/12/2021)
cálculos, com a concordância do devedor, está sujeita à preclusão, caso não
impugnada oportunamente pela via apropriada.4 . Tendo a avaliação do imóvel
penhorado sido realizada por perícia regular, com oportunidade para as partes se
manifestarem quanto ao laudo apresentado e proferida decisão de homologação sem
impugnação no tempo e modo devidos, inafastável a ocorrência da preclusão.5. Nos
termos do
do CPC, somente os exequentes têm legitimidade para vindicar
art. 909
direito de preferência sobre os valores a serem obtidos com a alienação do bem
penhorado . Logo, não cabe a ora agravante alegar direito alheio que, na espécie,
caberia apenas à União.Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no REsp: 2127021 DF
Relator.: Ministro
2023/0057773-0,
HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento:
T3 - TERCEIRA
19/08/2024,
TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

Documento eletrônico VDA55557150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:30
Código de Controle do Documento: 66a01498-f5a3-40d2-a817-19624e89b41e

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA.
CORREÇÃO MONETÁRIA . MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA
PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO.
COISA JULGADA . NÃO VIOLAÇÃO. VIOLAÇÃO DO
.
ART. 1.022
AUSÊNCIA. 1. Constata-se que não se configurou ofensa ao art. e 1 .022 do Código
de Processo Civil, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e
solucionou a controvérsia. Não há vícios de omissão ou contradição, pois a Corte de
origem apreciou e decidiu, fundamentadamente, todas as questões postas ao seu
crivo, não cabendo falar em negativa de prestação jurisdicional.1. A jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça firme no sentido de que os juros de mora e a
correção monetária são encargos acessórios da obrigação principal, possuindo
caráter eminentemente processual e devem ser incluídos na conta de
liquidação, ainda que já homologado o cálculo anterior, inexistindo preclusão
. Assim, as alterações
ou ofensa à coisa julgada em consequência dessa inclusão
do
o-F da
introduzidas pela Medida Provisória
art. 1
Lei 9.494/1997,
2.180-35/2001
e pela Lei 11 .
têm aplicação imediata a todas as demandas judiciais em
960/2009,
trâmite, com base no princípio tempus regit actum. Precedentes. 2. É firme o
entendimento nesta Corte de que "a aplicação de juros e correção monetária
pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive,
ser conhecida de ofício . A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento
extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão
consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da
(AgInt no
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda
condenação"
REsp 1.353.317/RS,
Turma, DJe 9 .8.2017). 3. A Primeira Seção dedo STJ, no julgamento do REsp 1 .
reexaminou a questão relativa à aplicação do
o-F da
495.146/MG,
art. 1
com a redação dada pela Lei 11 .
após a decisão do
Lei 9.494/1997,
960/2009,
Supremo Tribunal Federal no RE
submetido ao regime de Repercussão
870.947/SE,
Geral, publicada em 20.11.2017 . A Corte Maior estabeleceu que o mencionado
dispositivo legal, com o propósito de correção monetária, não é aplicável às
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza; a respeito dos juros de mora, definiu a possibilidade de incidência na
mesma hipótese, excepcionadas apenas as condenações oriundas de natureza
jurídico-tributária. Em vista disso, no Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se o
entendimento de que as condenações judiciais referentes a servidores e a
empregados públicos se sujeitam aos seguintes encargos: (a) até
- juros
julho/2001
de mora:1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-
E a partir de
; (b)
a
- juros de mora: 0,5% ao
janeiro/2001
agosto/2001
junho/2009
mês; correção monetária: IPCA-E; e (c) a partir de
- juros de mora:
julho/2009
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária:IPCA-E.
Registre-se que o STF, no julgamento de Embargos de Declaração no Recurso
Extraordinário
rejeitou a possibilidade de modulação dos efeitos do
870.947/SE,
julgado . 4. Agravo Interno não provido.
Documento eletrônico VDA55557150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:30
Código de Controle do Documento: 66a01498-f5a3-40d2-a817-19624e89b41e

(STJ - AgInt no REsp: 2073159 DF
Relator.: Ministro
2023/0168278-8,
HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento:
T2 - SEGUNDA
13/11/2023,
TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023)

No presente caso, como se percebe, houve erro material, pois o depósito
foi apenas do principal, sem os encargos acessórios, custas e honorários, tendo o
recorrente manifestado, inclusive, discordância quanto ao valor. Portanto, o aresto
, que confirmou a sentença de extinção da execução pelo pagamento (art.
a quo
924, II, CPC), deve ser reformado.

VII - Conclusão
Ante o exposto, conheço, em parte, do recurso especial e, nesta
extensão, dou provimento para afastar a preclusão quanto à discussão do
montante e dos encargos e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de
origem para que analise as demais questões trazidas no recurso interposto.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55557150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:30
Código de Controle do Documento: 66a01498-f5a3-40d2-a817-19624e89b41e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.192.166 / BA
Número Registro: 2025/0009559-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80001354520228050144
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: WALMAR CARVALHO COSTA - CE006210
TARCÍSIO REBOUÇAS PORTO JÚNIOR - CE007216
DANIEL DE PONTES ALVES - CE027871
RECORRIDO
: PATRICK GILBERTO RODRIGUES LOPES
ADVOGADO
: THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA - BA038806
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
28/04/2026
04/05/2026,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56426522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:57:07
Código de Controle do Documento: 75f78f70-cd96-4d6d-943e-307f12e04e52

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:57:07
Código de Controle do Documento: 75f78f70-cd96-4d6d-943e-307f12e04e52